Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730027-18.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO MACHADO APELADO: ANTONIO AIRTON CARDOSO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por WILSON CARDOSO MACHADO contra a sentença que, reconheceu inexigibilidade da obrigação e extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANTONIO AIRTON CARDOSO NUNES. O Apelante não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, dada a insuficiência, para esse fim, do documento de ID 41891888. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante juntar aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. O Apelante peticionou afirmando que “o comprovante de pagamento de guia do recurso está em anexo junto com a Apelação” e juntou novamente o mesmo comprovante (IDs 42809809 e 42809810). O despacho de ID 43135259 concedeu novo prazo para a sanação do vício, mas o Apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43748694. É o relatório. Decido. A falta da juntada da guia do preparo, indispensável à verificação do preparo recursal, interdita o conhecimento do recurso. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 09 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator